Tribunal: TJDFT
Processo: 0713122-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Em sessão realizada no dia 24/08/20, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16), no intuito de uniformização da interpretação da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Diante disso, com fundamento no art. 982, I, do CPC (c/c artigo 304, I, do RITJDFT), o Desembargador Angelo Passareli determinou a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Assim, diante da decisão acima, DETERMINO a suspensão do presente recurso até o julgamento de mérito do incidente. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator